Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705174-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARINALVA RODRIGUES PIMENTEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INCONGRUÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. SUPERADO O LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pela apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada. 2. Emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada. 3. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Preliminar afastada. 4. Diante de autorização expressa prevista no parágrafo único, do art. 487, do CPC, não se faz necessária a oitiva da parte autora a respeito de questão alusiva à prescrição quando se tratar de rejeição liminar do pedido, nos termos do que dispõe o §1o, do art. 332, do CPC/215. Preliminar rejeitada. 5. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. 6. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 7. Superado o lapso temporal decenal entre a data do saque dos valores da conta individual do PASEP e o aforamento da presente demanda, ocorrida em 19/02/2020, verifica-se fulminada pela prescrição decenal a pretensão autoral. 8. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 189 do Código Civil, defendendo a inocorrência da prescrição de sua pretensão. Aduz que o prazo prescricional somente se inicia com o recebimento dos extratos bancários, quando supostamente teve ciência do fato. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 189 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “com o saque integral dos valores quando de sua aposentadoria, ocorrida no ano de 2008, e notadamente em razão da enorme diferença que sustenta existir entre o valor sacado e aquele entendido como devido em decorrência da apontada má gestão e indevida aplicação dos índices de atualização pelo Banco réu, a participante já naquela oportunidade teve a ciência, de modo inequívoco, de que o valor obtido não estava correto”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010